Tribunal: TJES
Processo: 5000717-74.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000717-74.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA VARGAS DE SOUZA
RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ação proposta por PRISCILA VARGAS DE SOUZA em face de ASSURANT SEGURADORA S/A, sob a alegação de que teria comprado televisor junto a determinado estabelecimento, tendo o item, entretanto, apresentado vícios não solucionados, mesmo ainda se encontrando sob garantia estendida avençada com a requerida, ensejando o enfrentamento, pela autora, de danos de ordem moral e material, razão pela qual propôs a presente ação, veiculando a pretensão reparatória correspondente.

Em sede de sentença: JULGOU

IMPROCEDENTES

os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVEU O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a requerida trouxera informação em sua peça de resistência no sentido de que o produto em questão teria sido devolvido à autora, após a devida intervenção da assistência técnica, antes mesmo da implementação da citação no presente feito.

Em relação aos danos morais, é patente que a parte autora não demonstrara a concretização de violação a qualquer direito atinente a sua personalidade, não restando apresentada, ainda, submissão da mesma a situação vexatória capaz de configurar a ocorrência de dano de ordem moral, sendo, portanto, descabida a pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, o qual deixo de exigir em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.